Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. ARTIGO 137, § 3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Dispõe o art. 137, §3.o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria desta e. Corte de Justiça que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva acarretarão nova distribuição.
2. Não obstante o artigo 516, inciso II, do CPC/2015 estabelecer que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o art. 516, inciso II, do CPC/15, não se aplica ao cumprimento de sentença individual em casos de condenação proferida em ação coletiva, razão pela qual deve ser afastada a regra da prevenção no caso em análise, o que torna adequada a distribuição aleatória.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.